Tribunal: TJMT
Processo: 1018340-39.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018340-39.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR ALVES DE CARVALHO EIRELI - ME - CNPJ: 79.719.373/0001-77 (REPRESENTANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS DA SEFAZ - GFPF/SUCIT (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), PAULO CEZAR ALVES DE CARVALHO EIRELI - ME - CNPJ: 79.719.373/0001-77 (RECORRIDO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

APREENSÃO DE MERCADORIAS – PRODUTOS LASTREADOS POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 323 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Súmula nº 323 do Supremo Tribunal de Federal, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018340-39.2018.8.11.0041, impetrado por
PAULO CEZAR ALVES DE CARVALHO EIRELI - ME
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas por meio do TAD n. 1135570-8.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 40042972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018340-39.2018.8.11.0041, impetrado por
PAULO CEZAR ALVES DE CARVALHO EIRELI - ME
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas por meio do TAD n. 1135570-8.

A priori
, consigna-se que o cerne da questão
cinge-se a apurar o acerto ou não da sentença que determinou a liberação das mercadorias apreendidas referente ao TAD n. 1135570-8
.

Sobre a aplicabilidade da Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:

“
[...]
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação
”.

No entanto, ao deferir a liminar, confirmada na sentença, o Juízo a
quo
fundamentou sua decisão mostrando que as mercadorias apreendidas estavam lastreadas por notas fiscais idôneas. Veja-se:

“
Conforme consta no próprio Termo de Apreensão e Depósito, as mercadorias se faziam acompanhar das notas fiscais números 4054 e 4052, que estão anexadas às fls. 17 e 18 (processo baixado em PDF – ID n. 138600672).

Destarte, havendo indícios de prova suficiente de que o transporte estava acobertado pelos documentos necessários e que uma vez constatada a suposta infração a autoridade coatora adotou todas as providências para sua apuração, entendo que inexiste motivo razoável para manutenção da apreensão, o que torna relevantes os fundamentos delineados pela impetrante e enseja a concessão da liminar para proteção do direito líquido e certo ameaçado.
(id. 34305655).

Ora, se as mercadorias apreendidas estavam acompanhadas de notas fiscais idôneas, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A apreensão de mercadoria, devidamente acompanhada de nota fiscal idônea, é admitida com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade. Assim, uma vez autuada a empresa, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem. Configura-se ato ilegal e abusivo vincular a apreensão de mercadorias ao pagamento de impostos, conforme a Súmula no 323 do STF.

(N.U 0001998-72.2014.8.11.0020, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020